Tribunal: TCU
Processo: 016.503/2023-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PENSÃO ESPECIAL DE EX-COMBATENTE. Atos de Pensão especial de ex-combatente da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 10907/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, de acordo com o parecer do Ministério Público junto ao TCU, em: a) considerar legais , para fins de registro, os atos de concessão de pensão especial de ex-combatente instituídos por José Chrisostomo da Silva, José Abelardo de Souza, Cyro Carvalho e Dernival Nunes dos Santos (peças 3, 4, 5 e 7, respectivamente); e b) destacar dos presentes autos o ato de concessão de pensão especial de ex-combatente instituído por Manoel Alonso Pereira de Holanda (peça 6), autuando-o em processo apartado de forma a reanalisar o mérito da concessão considerando as pertinentes conclusões do MPTCU no parecer de peça 11; c) arquivar os presentes autos. 1. Processo TC- Processo 016.503/2023-6 (PENSÃO ESPECIAL DE EX-COMBATENTE) 1.1. Interessadas: Ana Lúcia de Souza Menezes (XXX.726.785-XX); Catia Maria Avellar Costa Carvalho (XXX.016.377-XX); Laudicea Santos de Oliveira (XXX.882.457-XX); Ligia Chrisostimo da Silva (XXX.938.207-XX); Luciene de Souza Pereira (XXX.358.185-XX); Lucinalva de Souza Farias (XXX.942.775-XX); Lucinea Olavo de Souza (XXX.568.255-XX); Nair do Nascimento de Hollanda (XXX.205.947-XX). 1.2. Órgão: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.